Tribunal: TJBA
Processo: 8066248-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066248-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: G. S. X. R. Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL ASSOCIADO À SÍNDROME DE ANGELMAN E EPILEPSIA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, que deferiu parcialmente o pedido de custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com diagnóstico de Atraso Global do Desenvolvimento, Síndrome de Angelman e Epilepsia, excetuando o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar. 2. O agravante pleiteia a extensão da cobertura pela operadora de saúde ao acompanhamento terapêutico escolar, alegando que este integra o tratamento médico prescrito e visa promover inclusão social e comportamental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do acompanhamento terapêutico individual em ambiente escolar, como parte do tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com transtorno do desenvolvimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre beneficiário e plano de saúde, impondo equilíbrio contratual e respeito às prescrições médicas. 4. O tratamento multidisciplinar indicado, incluindo terapias como ABA, psicopedagogia, musicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e outras, integra a cobertura obrigatória, conforme o rol da ANS e a jurisprudência consolidada. 5. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, contudo, possui natureza pedagógico-educacional, conforme orientação do STJ (REsp 2.064.964/SP), não sendo obrigatória sua cobertura por planos de saúde, salvo previsão contratual expressa. 6. A legislação educacional (Lei nº 9.394/1996 e Lei nº 13.146/2015) impõe à instituição de ensino, e não ao plano de saúde, o dever de prover o atendimento educacional especializado necessário à inclusão escolar do aluno com deficiência. 7. Precedentes do TJBA e do STJ reafirmam que a assistência escolar extrapola os limites da cobertura contratada de assistência médico-hospitalar, não se justificando impor à operadora de saúde a obrigação de custeá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não integra, salvo previsão contratual expressa, a cobertura obrigatória dos planos de saúde, por se tratar de medida de natureza pedagógica, cuja responsabilidade recai sobre a instituição de ensino. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066248-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante G. S. X. R. e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .